Tribunal: TJMT
Processo: 1084333-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084333-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIMONE REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 852.770.611-34 (RECORRENTE), VINYEL VICTOR CAMPOS LEITE - CPF: 055.363.451-84 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 51, I, LEI 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À GRATUIDADE DEFERIDA. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PUNITIVO DA CONDENAÇÃO. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. PENALIDADE NÃO ABRANGIDA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SIMONE REGINA DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

2.

A recorrente pugna pelo afastamento da condenação, alegando ser beneficiária da justiça gratuita e que a medida viola seu direito de acesso à justiça.

3.

É certo que

no sistema dos Juizados Especiais a obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes aos atos processuais (Enunciado 20, FONAJE). A ausência injustificada do autor a qualquer das audiências resulta na extinção do processo, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

4.

No caso, a recorrente não apresentou qualquer justificativa para sua ausência, não se configurando a hipótese de força maior prevista no § 2o do mesmo artigo, que poderia isentá-la do pagamento das custas.

5.

A condenação em custas por contumácia, por sua vez, é uma penalidade processual, destinada a coibir o descaso com o serviço judiciário e a movimentação desnecessária da máquina pública.

6.

Nesse sentido, o Enunciado 28 do FONAJE estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das custas, em caso de ausência do autor, é objetiva e não é abrangida pela gratuidade da justiça.

7.

A tese é corroborada pela jurisprudência desta Turma Recursal:
“A ausência injustificada da parte autora à audiência nos Juizados Especiais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995. A justificativa para o não comparecimento deve ser apresentada até a abertura da audiência, [...].
A extinção do processo por contumácia da parte autora impõe a condenação em custas processuais, nos termos do Enunciado no 28 do FONAJE, penalidade não abrangida pela gratuidade da justiça.
” (N.U 1062404-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

10.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026